Tribunal: TJPA
Processo: 0809720-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809720-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO VIEIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ARTIGOS 171, § 2º-A, E ART. 288 AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/1998.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA. PACIENTE CUSTODIADO HÁ MAIS DE 06 (SEIS) MESES SEM SER APRESENTADA PEÇA ACUSATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART.319 DO CPP A SEREM IMPOSTAS PELO JUÍZO A QUO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1-

Cumpre observar, que até a presente data, não houve qualquer manifestação ou oferecimento da denúncia pelo
parquet
, causando assim, excesso de prazo para apresentação da peça acusatória, sendo claro o constrangimento ilegal em face do paciente, visto que se encontra cautelado por mais de 06 (seis) meses sem sequer ser denunciado, assim, em que pese a gravidade do crime imputado e os fundamentos que sustentam a prisão preventiva, o atraso para o oferecimento da denúncia indica a caracterização da coação ilegal;

2-

Sendo assim, pela superveniência da Lei n. 12.403/2011, tornou-se possível a adoção de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais se justificam no caso em análise, diante da especial gravidade da conduta e elementos evidenciados nos autos, de modo que devem ser impostas pela autoridade coatora;

3-

Ordem conhecida e concedida, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
concedê-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
HABEAS CORPUS
liberatório, com pedido de liminar
,
impetrada em favor de
BRUNO VIEIRA LIMA,
já qualificado nos autos, acusado da prática do crime previsto no art. 171, §2º-A,

art. 1º da Lei nº 9.613/1998, apontando como autoridade coatora a
Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém
.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional, que o paciente foi preso em 23/05/2023, após cumprimento de mandado de prisão. Todavia, alega fundamentalmente: a) falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida extrema; b) participação de menor importância com ausência de dolo; c) durante a sustentação oral o impetrante sustentou a ocorrência de excesso de prazo, considerando que o paciente se encontra preso desde o dia 25 de maio deste ano e até a presente data não foi oferecida denúncia, apesar de ter sido decidido o conflito de jurisdição; d) qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo o seu respectivo alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (Doc. Id nº14693288). As informações foram prestadas (Doc. Id nº14712688). O Ministério público manifestou-se pela denegação (Doc. Id nº14808715)

É o relatório
.

VOTO

Constam dos autos que no dia 21/08/2022, a vítima LOURIVAL LUIZ DA SILVA NETO visualizou o anúncio da venda de um carro marca/ modelo Toyota Hilux SW4, no site OLX, cujo valor era de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) e contatou o anunciante, que se apresentou como “OZIEL”, após fecharem o negócio, “OZIEL” enviou os documentos a vítima, bem como, apontou para quais contas o dinheiro deveria ser transferido. Ato contínuo, a vítima realizou três transferências bancárias: 1ª R$ 100.000,00 (cem mil reais); 2ª R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 3ª R$ 10.000,00 (dez mil reais), para números de contas diferentes. Transcorrido o tempo, face os valores não terem sido creditados na conta de Guilherme, Lourival e Magno, quando então perceberam que se tratava de um golpe, descobrindo que não existia nenhum “OZIEL”. Em decorrência disso, após as diligências da autoridade policial, conseguiram identificar os envolvidos que receberam as quantias, sendo um deles, o ora paciente BRUNO VIEIRA LIMA, que recebeu por meio de transferência direta da investigada NATASHA KATHERYNE KAWANE GONÇALO DE ALMEIDA a quantia de R$ 12.000,00(doze mil reais) em sua conta, além de ter realizado movimentações atípicas com indícios de lavagem de dinheiro, se beneficiando do ativo financeiro ilícito.

Conforme consta dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos:

O fato criminoso reportado pela Autoridade Policial encontra-se devidamente confirmado e respaldado em documentação probatória suficiente e adequada para tanto, restando demonstrada a existência de indícios robustos de participação delitiva dos ora requeridos, restando evidenciada a necessidade da prisão cautelar. Outrossim, vê-se que o pedido da Autoridade Policial, tem por objetivo resguardar a ordem pública e econômica, contra indivíduos que se valem dos mais variados artifícios ardis para a consecução de seus atos, fazendo com que a vítima, induzida a erro, efetuasse o pagamento pra adquirir o automóvel que os representados haviam oferecido na plataforma de vendas OLX, sem que eles tivessem a intenção de cumprir sua parte no negócio, na medida em que, supostamente, não entregaram o bem nem devolveram o valor recebido, causando prejuízos financeiros de toda ordem à vítima, tudo no afã de enriquecer ilicitamente.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos autuados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual e à ordem pública. (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Deve-se observar que o paciente está preso preventivamente desde o dia 23/05/2023 sem que tenha sido oferecida denuncia em seu desfavor.

Em análise aos autos, observa-se que foi suscitado o conflito negativo de competência de nº0810964-52.2023.8.14.0000, o qual foi julgado em 27/09/2023, pela relatoria do Des. Leonam Cruz Júnior, sendo declarada a Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém competente para processar e julgar os autos, ocasião em que foi dado baixa no dia 01/11/2023, sendo aberto prazo para o Ministério Público apresentar manifestação. Ocorre que, até a presente data, não houve qualquer manifestação ou oferecimento da denúncia pelo
parquet
, causando assim, excesso de prazo para apresentação da peça acusatória, sendo claro o constrangimento ilegal em face do paciente, visto que se encontra cautelado por mais de 06 (seis) meses sem sequer ser denunciado.

Dessa forma, visto que foi julgado o conflito negativo de competência, não há justificativa para demora do oferecimento da denúncia em face do paciente.

Assim, em que pese a gravidade dos crimes imputados e os fundamentos que sustentam a prisão preventiva, o atraso para o oferecimento da denúncia indica a caracterização da coação ilegal.

Por fim, pela superveniência da Lei n. 12.403/2011, tornou-se possível a adoção de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais se justificam no caso em análise, diante da especial gravidade da conduta e elementos evidenciados nos autos, de modo que devem ser impostas pela autoridade coatora.

Ante o exposto, conheço e
concedo
a Ordem, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art.319 do Código de Processo Penal a serem impostas pelo Juiz de 1º Grau, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 28 de novembro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 28/11/2023